Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por GUSTAVO CARVALHO PORTO, em face à sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília. O requerido deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, colacionou documentos (ID 78648583). É o relato do necessário. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em relação à concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício, conforme dispõe o CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifica-se que o suplicado é empregado da Caixa Econômica Federal, ocupando o cargo de “técnico bancário novo”. De acordo com a cópia da CTPS, o seu salário contratual é de R$ 6.342,00 por mês (ID 78648585). Já o demonstrativo de pagamento referente ao mês de outubro de 2025 revela que ele exerce função de confiança/cargo em comissão função gratificada de “gerente de carteira PF” e recebe algumas rubricas adicionais, que fazem o seu salário bruto ultrapassar o montante de R$ 20.000,00, sendo líquida a quantia de R$ 3.668,53 (ID 78648586). Trata-se de quantum que não se compatibiliza com quem afirma ser pobre na forma da lei, na medida em que é bem superior à média nacional recebida por trabalhador e ao considerar-se o valor atual do salário mínimo de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conforme Decreto no 12.342/2024. Esses elementos revelam o elevado poder aquisitivo do demandado e que ostenta padrão de vida plenamente compatível para arcar com o custeio decorrente de processo judicial, independentemente de possuir dependentes ou outras dívidas. Nesse ponto, destaca-se que eventual situação de endividamento voluntário não pode servir de justificativa para a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Precedentes: Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a manutenção do benefício nesta instância recursal. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para esta instância. Faculto ao demandado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Também a manifestação acerca da tese de não conhecimento de seu apelo, suscitada nas contrarrazões do demandante (ID 75323394 – fls. 04/05). Decorrido o prazo e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111